Tribunal: TJSP
Processo: 2247092-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Transferência para regime semiaberto. Prejudicado. Transferência para estabelecimento prisional em Mato Grosso do Sul. Decisão judicial proferida pelo Juízo da Execução. Via imprópria para análise do decisum. Existência de recurso legalmente cabível para buscar a pretensão da parte. Ausência de ilegalidade flagrante. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Transferência para regime semiaberto. Prejudicado. Transferência para estabelecimento prisional em Mato Grosso do Sul. Decisão judicial proferida pelo Juízo da Execução. Via imprópria para análise do decisum. Existência de recurso legalmente cabível para buscar a pretensão da parte. Ausência de ilegalidade flagrante. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001024692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2247092-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
CARLOS SILVA DE OLIVEIRA e Impetrante JAIRO MARQUES DE CRISTO, é
impetrado JUIZ DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ COMARCA DE SÃO
PAULO/SP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Exmo. Dr. Júlio César Evangelista Fernandes
e usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Marcondes
Pereira.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2247092-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2247092-58.2020 .8.26.0000
COMARCA: São Paulo
IMPETRANTES:
Advogados
JULIO
CARLOS
EVANGELISTA
FERNANDES e JAIRO MARQUES DE CRISTO
PACIENTE: CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
VOTO No 39309
Habeas Corpus. Execução Penal. Transferência para regime
semiaberto.
Prejudicado.
Transferência
para
estabelecimento prisional em Mato Grosso do Sul. Decisão
judicial proferida pelo Juízo da Execução. Via imprópria
para análise do decisum. Existência de recurso legalmente
cabível para buscar a pretensão da parte. Ausência de
ilegalidade
flagrante.
Constrangimento
ilegal
não
configurado. Ordem denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos Advogados JULIO CARLOS EVANGELISTA FERNANDES
e JAIRO MARQUES DE CRISTO, em favor de CARLOS SILVA DE
OLIVEIRA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito do DEECRIM - 1a RAJ - São Paulo.
Sustentam os impetrantes, em apertada síntese, que a
autoridade apontada como coatora negou ao paciente a progressão ao
regime semiaberto, direito já reconhecido no cálculo da pena e no relatório
psicossocial, e a transferência do paciente para o Mato Grosso do Sul,
próximo a sua família e com oportunidade para começar a trabalhar .
Aduzem, ainda, que não há nenhum embasamento legal para manutenção
do regime mais gravoso. Alegam, ainda, que pelo fato de CARLOS ser
idoso, enquadra-se no grupo de risco da Covid-19. Pleiteiam, portanto,
concessão de liminar para transferir Carlos para a cidade de Taquarussu -
MS (Comarca de Batayporã - MS), garantindo a efetiva progressão para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2247092-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
regime semiaberto.
A liminar foi indeferida a fls. 173/174.
Dispensadas as informações da autoridade apontada como
coatora, tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 181/188).
É o relatório.
2. Em primeiro lugar, como bem salientado pelo Procurador
de Justiça às fls. 188, ao contrário do que alegam os impetrantes, consta do
Sistema da Vara das Execuções Criminais, junto ao site desse E. Tribunal,
que em 14.07.2020, o paciente foi transferido para vaga compatível com o
regime semiaberto na ala de progressão existente na própria penitenciária
(fls. 199).
Portanto, prejudicado o pedido de transferência do paciente
para a modalidade intermediária.
3. Em relação ao indeferimento da transferência de CARLOS
para estabelecimento prisional próximo à sua família, no Mato Grosso do
Sul, observo que não é possível, nesta via estreita do mandamus,
desconstituir a decisão atacada, pois há recurso próprio para tal fim, nos
termos do art. 197 da LEP.
Após informação do Departamento de Controle e Execução
Penal do estado de São Paulo de que o paciente possui processos em
andamento neste estado e que eventual transferência causaria prejuízo ao
erário, tendo em vista a necessidade de sua movimentação para
comparecimento aos autos processuais, o Juízo a quo, decidiu que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2247092-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mostrava recomendável, nesse momento, a transferência do executado para
outra unidade da Federação.
Assim, de flagrante ilegalidade, por ora, também não há que
se cogitar, porquanto a decisão judicial se encontra fundamentada.
Como bem ressaltou o Procurador de Justiça: “afora não ser
direito líquido e certo do preso, como visto, o seu recolhimento ou remoção para
presídio próximo do local de residência da sua família, a sua transferência de um
presídio para outro é matéria de cunho eminentemente administrativo, que deve
pautar-se pelas regras de segurança e de interesse público. (...) E não foi por razão
estranha ao interesse público, por sinal, que a decisão foi revista. Com efeito, do
expediente que segue reproduzido anexo resta claro que a mudança da conclusão
anterior ocorreu porque, por possuir o paciente outros processos em andamento
neste Estado, a sua eventual transferência renderia ensejo a maiores gastos para a
sua movimentação para comparecimento a atos processuais, afora não convir à
própria instrução criminal” (fls. 186/187)
Não demonstrada, deste modo, nenhuma ilegalidade ou
abuso de poder por parte da autoridade impetrada, é caso de denegação da
ordem.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, denego a
ordem impetrada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator